Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-25.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033912-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUROFARMA LABORATORIOS S.A. - CNPJ: 61.190.096/0008-69 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), FILIPE SATHOMY HAYASHIDA - CPF: 010.645.801-90 (APELADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA - CPF: 020.147.951-69 (APELADO), L. T. D. F. H. - CPF: 071.320.281-54 (APELADO), VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA - CPF: 020.147.951-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FILIPE SATHOMY HAYASHIDA - CPF: 010.645.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE COBERTURA DE MENOR PORTADOR DE TEA EM PLENO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 13, III, DA L. 9.656/1998 E DA TESE FIXADA NO TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO CUIDADO ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por empresa ex-empregadora contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de cobertura assistencial a menor diagnosticado com TEA, TDAH e transtornos do comportamento, mesmo após a rescisão do contrato coletivo por desligamento do genitor empregado, bem como condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial quando o dependente do titular se encontra em tratamento contínuo garantidor de sua incolumidade física; e (ii) saber se o cancelamento da cobertura nesses moldes configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 989, afastou o direito de manutenção no plano coletivo custeado exclusivamente pelo empregador, mesmo em caso de coparticipação, inexistindo direito à permanência do ex-empregado ou de seus dependentes.

4. Todavia, é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, segundo a qual, mesmo após a rescisão do contrato, deve ser garantida a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou incolumidade física do usuário, desde que haja pagamento integral da contraprestação.

5. O menor encontra-se em acompanhamento terapêutico contínuo para tratamento de TEA, TDAH e outras comorbidades, cuja interrupção comprometeria seu desenvolvimento e bem-estar, caracterizando situação de extrema vulnerabilidade.

6. A rescisão imotivada do plano durante tratamento indispensável configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral,
in re ipsa
, em razão da privação do acesso a cuidados médicos imprescindíveis.

7. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da incolumidade física do dependente, ainda que haja rescisão contratual, desde que o beneficiário arque integralmente com a contraprestação mensal. 2. A interrupção injustificada da cobertura durante tratamento contínuo de menor com TEA configura conduta ilícita e gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; L. 9.656/1998, arts. 13, III, 35-C, I e II; L. 12.764/2012; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 989 e Tema 1.082; TJ-SP, ApCiv 1004720-44.2023.8.26.0565, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 29.05.2024; TJ-MT, AC 10006496920228110009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Danos Morais
, ajuizada por
FILIPE SATHOMY HAYASHIDA e VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA
, representando o menor
L. T. F. H
.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar anteriormente concedida, determinando que as rés mantivessem o plano de saúde dos autores enquanto perdurar o tratamento do menor, cabendo aos requerentes arcarem com as respectivas prestações, nos termos da Lei 9.656/98. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento (id. 288395395).

Em suas razões recursais (id. 288395407), a
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
sustenta que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de maneira legal, conforme o §6º do artigo 30 da Lei 9.656/98, pois se trata de um plano de coparticipação, não se enquadrando na obrigação de manutenção após o desligamento do empregado. Alega que o autor Filipe se encontra empregado e não demonstrou hipossuficiência. Argumenta que o acometimento de autismo, apesar de necessitar de tratamento para melhor qualidade de vida, não se trata de doença degenerativa ou com risco à saúde, não se aplicando o Tema 1.082 do STJ. Afirma que houve aviso prévio comprovado no id 170838899. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, considerando o cancelamento do plano um mero aborrecimento sem fundamento para indenização.

Por sua vez, a
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
alega que o autor foi demitido sem justa causa e que seu plano não era contributário, não preenchendo os requisitos da Lei 9.656/98 para continuidade. Argumenta que já cumpriu a liminar determinada pelo juízo, restabelecendo o plano, mas que não há obrigação legal de mantê-lo. Sustenta que não comercializa planos individuais e que não há dano moral a ser indenizado, pois não houve ato ilícito ou prejuízo concreto à parte autora, classificando o pedido de indenização como tentativa de enriquecimento sem causa (id. 288395403).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais, sustentando que a base legal invocada pelas rés (art. 30 da Lei 9.656/98) não se aplica ao caso, pois a causa de pedir reside no art. 13, III, da mesma lei, que veda a rescisão do plano enquanto houver tratamento contínuo indispensável. Reforçam que o menor, diagnosticado com TEA e TDAH, necessita de cuidados terapêuticos constantes, e que o cancelamento abrupto do plano sem notificação prévia comprometeu seu desenvolvimento e violou princípios fundamentais. Argumentam que o Tema 1.082 do STJ é plenamente aplicável à hipótese. Requerem a manutenção integral da sentença, com eventual majoração dos honorários (id. 288395410).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 301468350).

O preparo de ambos os recursos foi devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Recursos de Apelação
interpostos por
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Danos Morais, ajuizada por
FILIPE SATHOMY HAYASHIDA e VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA
, representando o menor
L. T. F. H
.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial em relação ao menor L.T.D.F.H., portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtornos do Comportamento e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), após o desligamento de seu genitor da empresa Eurofarma Laboratórios S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os apelantes fundamentem suas teses no art. 30, §6º, da Lei nº 9.656/98, que trata da possibilidade de manutenção do plano após a demissão do titular nos casos de contribuição direta, tal dispositivo não é o cerne da questão posta em juízo.

Preliminarmente, ressalto que os recursos interpostos pelos apelantes serão analisados conjuntamente, tendo em vista a similitude das teses defensivas apresentadas.

Quanto ao mérito, tenho que os recursos não merecem provimento.

Numa análise superficial, sem se observar as peculiaridades do caso concreto, poder-se-ia até concluir que o autor não tem direito à manutenção do contrato na forma prevista no art. 30 da Lei nº 9.656/98, pois a contraprestação de seu plano de saúde era suportada exclusivamente por sua empregadora, limitando-se ele a pagar a coparticipação pelos serviços utilizados, o que é incontroverso e não é suficiente para lhe assegurar o direito à manutenção do contrato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em regime de recursos repetitivos, ao julgar o Tema 989:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
."

Entretanto, comprovado e também incontroverso que o filho menor do autor, seu dependente do plano de saúde, está em tratamento para transtornos do espectro autista, de rigor a aplicação analógica do disposto no art. 13, III, da Lei nº. 9.656/98, visando à manutenção do contrato desde que o beneficiário assuma a integralidade da contraprestação do contrato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamento de recursos repetitivos, ao deliberar sobre o Tema 1082, fixou a seguinte tese:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
."

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o menor L.T.D.F.H. é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), Transtornos do Comportamento e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90.0), condições que demandam acompanhamento terapêutico contínuo e especializado, incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia, tratamento baseado em intervenção ABA (Análise do Comportamento Aplicada), além do uso diário de medicação.

Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

Isso porque, em havendo usuário internado ou em
pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

No caso concreto, a rescisão unilateral do plano de saúde privou o menor do tratamento contínuo e essencial para o transtorno do espectro autista, condição que demanda acompanhamento permanente por equipe multidisciplinar. A interrupção desse tratamento mostra-se potencialmente prejudicial ao desenvolvimento e bem-estar do menor, que se encontra em fase crucial de formação, o que justifica a manutenção da cobertura mesmo após a rescisão do vínculo empregatício de seu genitor.

À propósito:

Apelação.
Plano de saúde coletivo empresarial. Demissão sem justa causa. Beneficiário de plano de saúde que não contribuía para o pagamento das contraprestações
, que era suportado exclusivamente pelo ex-empregador, a tanto não se equiparando a coparticipação pela utilização dos serviços. Inexistência de direito à manutenção do contrato, nos termos do art. 30 da Lei nº. 9.656/98. Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos pelo STJ (Tema 989).
Dependente do usuário, no entanto, portador de transtorno do espectro autista. Dever da operadora de lhe assegurar a prestação do serviço desde que o usuário pague a integralidade do valor das contraprestações devidas. Aplicação analógica do direito assegurado pelo art. 13, III, da Lei nº. 9.656/98.
Tese firmada pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1 .082). Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004720-44 .2023.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 29/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Não prospera, assim, a alegação da apelante Eurofarma de que o diagnóstico de TEA não configuraria doença grave com risco à vida que justifique a aplicação do Tema 1.082 do STJ. O entendimento jurisprudencial consolidado não restringe a proteção apenas a doenças que representem risco imediato à vida, mas abrange tratamentos contínuos necessários à incolumidade física do paciente, conceito que se aplica perfeitamente ao caso em análise.

Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

É “
abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0). A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional. Na Resolução Normativa n. 539/2022, a ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se inclui o autismo. Assim, desde 1º-7-2022 é obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico classificado na CID F84. (TJ-MT - AC: 10006496920228110009, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei)

Tese de julgamento:
"
1. A corretora de seguros e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a mesma cadeia de fornecimento.
2.
O cancelamento indevido de plano de saúde
configura dano moral, máxime quando priva família com
crianças de cobertura médico-hospitalar
.
3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação devidamente atualizado, quando este for mensurável
." (ApCiv 1027564-93.2021.8.11.0041 – data do julgamento: 03/07/2025).

Ademais, nos casos de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, embora não haja uma "cura" ou alta definitiva, há indubitavelmente tratamentos contínuos e multidisciplinares essenciais para o desenvolvimento e bem-estar da criança. A interrupção desses cuidados pode representar prejuízo severo e irreparável, inclusive comprometendo habilidades já adquiridas pela criança autista.

À propósito:

APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Plano coletivo empresarial –
Manutenção do plano de saúde inicialmente contratado – Cancelamento imotivado na pendência de tratamento contínuo destinado a quadro clínico grave de Transtorno de Espectro Autista –
Aplicação do Tema 1.082 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto
– Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento de contraprestação – Paciente em Tratamento Multidisciplinar Contínuo – Interrupção que poderia lhe trazer riscos de nefasto agravamento do estado de saúde – Precedentes desta Corte, e desta Câmara – Danos Morais – Comprovação do agravamento da condição de dor e de abalo psicológico das autoras no caso concreto – Indenização devida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao posicionamento desta 2ª Câmara de Direito Privado do E . TJSP – Honorários Advocatícios – Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ – Sentença Reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1019569-54.2023.8 .26.0554 Santo André, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável. 2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo nº 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física do paciente.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07238711220248070000 1917570, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (destaquei)

Por fim, quanto à condenação por
danos morais
, tenho que a sentença não merece reparos.

O cancelamento abrupto do plano de saúde, impedindo o acesso ao tratamento médico especializado por parte do menor portador de TEA, configura situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causando angústia, insegurança e sofrimento à família, em especial aos genitores que se viram impedidos de proporcionar ao filho o tratamento necessário ao seu desenvolvimento.

Nesse contexto, o dano moral apresenta-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psicológico experimentado pelos autores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico contínuo enseja reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento experimentado pelos autores e desestimular a reiteração da conduta pelas requeridas, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

À propósito:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais
– Pretensão de manutenção em plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, para a continuidade do tratamento médico, e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Acolhimento –
Rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por parte da operadora e a administradora de plano de saúde, enquanto pendente tratamento médico da beneficiária
– Autora que se encontra em tratamento de hemodiálise e possui diversas comorbidades, sem previsão de alta – Contrato rescindido unilateralmente pelas corrés sem, contudo, observar a antecedência mínima de sessenta dias da notificação (art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS)– Não oferecimento ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar (art. 1º da Resolução n . 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar)– Aplicação analógica do art. 13, III, da Lei 9656/98 – Impossibilidade de rescisão contratual durante tratamento médico – Posicionamento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1082 – Precedentes do TJSP e desta Câmara –
Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, justificando o acolhimento do pedido de indenização por danos morais
– Quantum de R$ 10.000,00, que se mostra justo e razoável diante das peculiaridades do caso – Precedentes do TJSP e desta Câmara – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1102038-98 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelas apelantes aos patronos dos apelados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025